Tribunal: STF
Processo: ARE 1394792
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.